Tribunal: TJDFT
Processo: 0700459-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. RESTITUIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para, in verbis, “a) DECLARAR nulo o contrato celebrado entre as partes, na modalidade cartão de crédito com pagamento mínimo consignado, com a consequente declaração de inexistência de débitos dele advindo, assim como o retorno ao status quo ante, já considerada a compensação nos termos da fundamentação exposta; b) CONDENAR o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 13.752,11 (treze mil setecentos e cinquenta e dois reais e onze centavos), com correção monetária desde o desembolso, bem como a restituir descontos realizados na folha de pagamento após o mês de janeiro de 2020, permitindo-se a inclusão na fase de cumprimento de sentença, com a respectiva comprovação nos autos; c) DETERMINAR que o requerido cesse, a partir de sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado desta sentença, os descontos realizados na folha de pagamento do requerente referente ao empréstimo ora declarado nulo (id. 64675127 – pág.1/4), sob pena de devolução da quantia descontada, sem prejuízo da fixação de multa diária ou da adoção de outras medidas que assegurem o resultado prático equivalente.”
2. Sustenta a recorrente, em síntese, contratação válida, sem a existência de qualquer vício ou nulidade, devendo ser respeitando o princípio do Pacta Sunt Servanda. Argumenta que não houve nenhuma prática de ato ilícito por parte do banco, ao prover os descontos no benefício, eis que se trata de exercício legal de um direito. Argui que o recorrido se utilizou de todos os benefícios vinculados ao Cartão de Crédito Consignado, incluindo fazendo uso do cartão de crédito para realização de compras, devendo arcar com os seus custos. Ressalta que o recorrido é servidor público, possuindo discernimento para compreender os termos do contrato. Visa a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
3. Trata-se de ação cujo objeto é a legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, no qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O contrato "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO" (ID 18918952) indica que o consumidor firmou com o banco réu contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do autor e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável - RMC.
6. A análise do instrumento contratual firmado entre as partes indica que este possui algumas cláusulas atinentes ao mútuo e outras sobre cartão de crédito, não havendo indicação clara e precisa sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pelo autor.
7. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
8. Outrossim, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
9. O réu não demonstrou que informou ao autor, consumidor, o número, periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento.
10. A recorrente confirma a existência dos descontos mensais. Contudo, não comprova a existência de negócio jurídico entabulado entre as partes, com a indicação precisa da modalidade do serviço efetivamente contratado, a quantidade de parcelas a serem consignadas na folha de pagamento e o termo final da quitação da dívida.
11. Destaque -se que, na espécie, embora o recorrido (Major da Polícia Militar) possua instrução necessária para avaliar o contrato firmado, o negócio jurídico em análise submete o consumidor, independente de sua instrução, à desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do Código de Defesa do Consumidor, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
12. A despeito de constar do título "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO", em verdade, foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor sequer utilize o serviço.
13. Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o).
14. Noutra plana, não há que se falar em dívida não paga, ou necessidade de compensação de débitos/créditos, porquanto, verifica-se, da soma dos valores descontados do contracheque do autor, que o valor da dívida já foi pago.
15. Muito bem fundamentou o douto magistrado neste ponto, in verbis: “Assim sendo, em decorrência dos saques realizados, verifica-se que, conforme faturas anexadas aos autos, houve o recebimento da quantia total de R$ 25.646,38 (vinte e cinco mil seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos). Por outro lado, até a propositura da ação, houve pagamentos e descontos que perfizeram R$ 39.398,49 (trinta e nove mil trezentos e noventa e oito reis e quarenta e nove centavos), conforme documentos de id. 53613996 – pág.1/3, id.53613997 - pág.1/2, 53613998 – pág.1/4, 53613999 – pág.1/4, 53614001 – pág.1/4, 53614002 – pág.1/2). Portanto, compensando-se o valor recebido com o valor descontado, tem-se que o requerido deve restituir ao requerente a quantia de R$ 13.752,11 (treze mil setecentos e cinquenta e dois reais e onze centavos), além dos valores descontados após a propositura da ação (janeiro/2020).”
16. No tocante à tese de utilização cartão de crédito para realização de compras, melhor sorte não assiste a recorrente. Não houve impugnação específica pelo recorrente(réu), quanto ao valor indicado pelo autor para fins de restituição presumindo-se, portanto, como verdadeiro tal fato alegado na exordial. (art. 341 do CPC).
17. Era imprescindível que o recorrente apontasse os valores pagos pelo recorrido a título de empréstimo e compras, separadamente, comprovando, se o caso, a existência de saldo devedor com relação a este último (compras realizadas na função crédito e/ou débito). Era dever do recorrente comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, demonstrando que do total de compras realizadas, por meio do cartão de crédito, parte não foi quitada pelo recorrido, entretanto não o fez (art. 373, II, do CPC).
18. Pelo exposto, irrepreensível a sentença objurgada.
19. Recurso conhecido. Improvido.
20. Condenado o réu, integralmente vencido, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9099/95.